Tribunal: TJDFT
Processo: 0750791-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750791-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE RIBEIRO DE FARIAS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dione Ribeiro de Farias contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 75723652 do processo n. 0703005-63.2018.8.07.0009) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda. contra a agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora recorrente e manteve o bloqueio da quantia de R$10.249,01 (dez mil, duzentos e quarenta e nove reais e um centavo), realizado em conta-poupança da executada, sob o fundamento de que houve desvirtuamento da mencionada conta, sendo utilizada para diversos saques, pagamentos e transferências entre contas. Em suas razões recursais (ID 21783869), sustenta a agravante que que, a teor do inciso X do artigo 833 do CPC, são absolutamente impenhoráveis os depósitos em caderneta de poupança, quando não ultrapassem o equivalente a quarenta salários mínimos. Salienta que no caso em deslinde o valor bloqueado na conta poupança da agravante é bem inferior aos quarenta salários mínimos. Aponta precedentes jurisprudenciais e ensinamentos doutrinários sobre a impenhorabilidade absoluta de valores constantes em conta-poupança. Afirma que a conta bancária na qual se deu o bloqueio em comento “é classificada pela instituição financeira e apresentada ao consumidor como conta poupança, não cabendo ao magistrado descaracterizá-la como tal”. Aduz que a quantia poupada equivalente a até quarenta salários mínimos seria impenhorável, ainda que mantida em conta corrente. Cita precedente do STJ que entende favorável. Assevera que se encontrariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela “Revisão e cassação da Decisão Agravada, com o acolhimento do pedido para anular a penhora realizada do numerário constante nas cadernetas de poupança: Ag. 0004, op. 013, conta poupança 00000459-0, Caixa Econômica Federal, de titularidade da Agravante. Bem como, requer de forma imediata a liberação do valor do R$ 10.249,01 (dez mil duzentos e quarenta e nove reais e um centavo), bloqueado via BacenJud, em favor da Agravante, nos termos do Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil” (sic). Preparo recolhido (IDs 21783879 e 21783881). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes, no caso, os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada. Conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis[1]. No caso, efetivada a penhora de valores localizados em conta bancária de titularidade da executada, ora agravante, esta apresentou impugnação, alegando, em suma, que a constrição teria recaído sobre conta-poupança com valores inferiores a 40 (quarenta) salário mínimos (art. 833, X, do CPC) e trouxe aos autos os extratos de IDs 21783876 e 21783877. Ocorre que, da análise dos referidos extratos bancários, verifica-se que são efetuadas, com frequência, diversas movimentações bancárias de crédito e débito na conta-poupança. Sobre o caso, sobreleva notar que, de acordo com o aludido art. 833, inciso X, do CPC, a impenhorabilidade de quantias depositadas em poupança consiste apenas na modalidade caderneta de poupança, na qual não há movimentação ordinária de saques e depósitos. Destarte, correta a decisão que considerou o desvirtuamento da conta-poupança para conta corrente, o que determinou a manutenção do bloqueio dos valores penhorados na conta bancária da agravante, haja vista que a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança pode ser mitigada quando se tratar de conta-poupança movimentada como se conta corrente fosse, o que ocorre in casu. Nesse sentido, são os julgados abaixo colacionados deste Tribunal de Justiça, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1220891, 07198238320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD. PENHORA. CONTA POUPANÇA. SAQUES E EXISTÊNCIA DE PEQUENA QUANTIA. DESVIRTUAMENTO. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 833, X, CPC. ANÁLISE ESTREITA DO CASO CONCRETO. SUBSISTÊNCIA NÃO PREJUDICADA. Não obstante a proteção legal contida no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a impenhorabilidade absoluta de verbas depositadas em cadernetas de poupança cujo montante seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, é possível, segundo entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT, o afastamento dessa proteção absoluta em casos de desvirtuamento das características da conta poupança. Consoante entendimento do c. STJ em relação ao art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, do CPC/2015): "(...) 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)". Ponderando-se todas as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a penhora efetivada não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Outrossim, a construção jurisprudencial é no sentido de que, mesmo que as verbas depositadas sejam de natureza alimentar, com o passar do mês, as eventuais sobras perdem essa característica e, por consequência, são passíveis de penhora. (Acórdão 1173809, 07011971620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1151013, 07164308720188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesta análise inicial, não se verifica a necessária probabilidade do direito invocado, o que, por si só, já impede a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 854 [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Brasília, 30 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora